Tribunal: STF
Processo: ARE 1390324
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. Possibilidade. Súmula Vinculante 33. Aplicação da Lei 8.213/91. Justa e adequada solução ao litígio, com a análise objetiva e assertiva dos fatos e do direito. Sentença de procedência mantida pelos próprios fundamentos. Recurso inominado improvido.”



    No RE (Doc. 5), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – IMP aponta violação à SV 33/STF e ao art. 57 da Lei 8.213/1991, haja vista a impossibilidade de concessão da aposentadoria especial no caso, por ausência de cumprimento dos requisitos essenciais exigidos na legislação específica (fl. 21, Doc. 5). 



    Aduz que a SV 33/STF, que reconhece a omissão legislativa, é clara no sentido de que ao servidor público apenas será aplicável, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4º, III, da CF/1988, até a edição de lei complementar específica.



    Nessa linha, afirma que, “conforme claramente disposto no artigo 57, da lei Federal n. 8.213/93, para que seja possível a concessão do benefício de aposentadoria especial, necessário que o segurado preencha os requisitos dispostos na Instrução Normativa n. 1, de 22 de julho de 2010” (fl. 17, Doc. 5).



    Todavia, na hipótese dos autos, aduz que “a recorrida não cumpriu os requisitos essenciais para a concessão da aposentadoria especial” (fl. 17, Doc. 5), pois “não trouxe aos autos os documentos exigidos para a caracterização dos requisitos legais, ficando desta forma, sem comprovação o exercício em áreas insalubre ou perigosa, exigida pelo artigo 57, da lei n. 8.213/91, disciplinado na Instrução Normativa n. 1, de 22 de julho de 2010, artigo 7º, incisos I, II e III, sendo que tal exigência não pode ser presumida, mas comprovada documentalmente” (fl. 19, Doc. 5).



    Alega, ainda, violação ao art. 37, § 10, da Carta Magna, tendo em vista a impossibilidade de pagamento dos proventos de forma retroativa à data do requerimento administrativo, já que o recorrido permanece trabalhando e recebendo seus vencimentos durante todo o período, sendo vedada a cumulação de cargo público com aposentadoria no âmbito do regime próprio.



    O Juízo a quo inadmitiu o RE ao fundamento de que eventual ofensa a Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa, aplicando-se, na hipótese, a orientação prevista na Súmula 636/STF (Doc. 7).



    No Agravo (Doc. 8), a parte recorrente refutou a incidência dos referido óbice sumular, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente, com base nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e nas provas constantes dos autos, “a pagar em favor da parte requerente o benefício da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo”. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2-6, Doc. 2):



    “No mérito, o pedido é procedente.



    A aposentadoria especial para aqueles servidores que exercem suas atividades sob condições especiais está prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 47/05, in verbis:



    […]



    A norma constitucional citada é de eficácia limitada, a qual depende de lei regulamentadora, para surtir efeitos no mundo jurídico. Todavia, até a presente data não foi editada legislação que regulamente a aposentadoria especial para os servidores municipais que exercem atividade insalubre.



    A omissão legislativa a regulamentar o dispositivo inserido da Constituição Federal não pode impedir que o servidor público exerça o seu direito de ver contado de forma especial, seu tempo de serviço de forma insalubre ou perigosa, o que permite seja aplicado, de forma supletiva, o disposto no art. 57 da Lei n 8.213/91.



    O mencionado dispositivo legal, ao cuidar da previdência dos trabalhadores do setor privado, estabelece que: “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.”



    A ausência de lei complementar regulando a aposentadoria dos servidores públicos mereceu pronunciamento do C. Supremo Tribunal Federal:



    […]



    E resultou na edição da Súmula Vinculante nº 33, segundo a qual: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito municipal, como é o caso em apreço, possível a aplicação do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.



    Resolvida a questão sobre a possibilidade de aplicação da legislação disciplinadora da aposentadoria especial do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos é certo que a aplicação das regras específicas deve se dar por inteiro, ou seja, deverá ser atendido o dispostos nos artigos 57 a 58 da Lei nº 8.213/91 para fins de aposentadoria especial.



    Portanto, embora deva ser reconhecido o direito dos servidores ao reconhecimento do tempo de serviço com contagem de tempo especial pela atividade insalubre, isso não afasta a necessidade do servidor demonstrar, de forma efetiva o cumprimento de todos os requisitos para obtenção da aposentadoria pretendida.



    Assim a contagem do tempo de forma especial, para fins de aposentadoria, deverá ser feito com o atendimento ao disposto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91.



    Pois bem.



    No caso sub judice, não impedem dúvidas de que a parte requerente exerce a função de cirurgião-dentista deste, conforme documento de págs. 26/78. O requerido sequer se insurgiu contra esta questão.



    A prova técnica produzida nos autos atesta com precisão de que a atividade exercida pela parte postulante deve ser tida como especial. O perito judicial concluiu, de forma fundamentada, que: “Portanto diante de todo o anteriormente exposto conclui-se tecnicamente que a atividade do autor tem amparo legal em conformidade com as referenciadas normas regulamentadoras que caracteriza (sic) atividade insalubre, conferindo o direito ao reconhecimento de atividade especial para fins de aposentadoria.”



    Vale destacar que o Expert é da confiança do Juízo, tendo sido o seu laudo elaborado de forma imparcial e justificada, cujos termos não foram rechaçados pelas demais provas trazidas nos autos.



    (...)



    Nestas circunstâncias, tem-se que a especialidade da atividade desempenhada pela parte autora, para fins previdenciários, está mais do que suficientemente comprovada.



    Fixadas tais premissas, tem-se que a parte autora implementou o tempo de serviço sob condições insalubres para a concessão de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, sendo que a procedência do pedido, portanto, é medida que se impõe.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contantes da inicial e reconheço como especial o período laborado ante a submissão da parte autora a condições insalubres de trabalho, e, diante do preenchimento dos requisitos mínimos, CONDENO a parte requerida a pagar em favor do requerente o benefício de aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, que ocorreu em 08.08.2017 (pags. 17/18) o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”



    Da leitura acima, tem-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.133.851-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.156.698-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/8/2019 – grifo nosso)



    Por fim, o recorrente defende que a parte autora não tem direito de perceber o benefício previdenciário postulado desde a data do requerimento feito na via administrativa, “pois o recorrido está trabalhando, isto é, recebe seus vencimentos” (fl. 21, Doc. 5). 



    Entretanto, não há qualquer informação a respeito de tal questão no acórdão recorrido, de forma que a sua análise também demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente